Tribunal: STF
Processo: Rcl 20713
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na reclamação. AI nº 665.003/RJ. Parte sucumbente. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Não se admite o uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado da Suprema Corte.



    2. A reclamação não é meio processual adequado para reexame do mérito da demanda originária



    3. A impropriedade do uso da ação reclamatória como sucedâneo recursal é fundamento suficiente para se negar o pedido de sobrestamento da presente reclamação com fundamento na sistemática da repercussão geral, porquanto seu reconhecimento, bem como o sobrestamento dele decorrente, ocorre em sede recursal própria a Suprema Corte, nos termos do § 3º do art. 102 da CF/88 e do § 1º do art. 543-B do CPC.



    4. Agravo regimental não provido.